Tribunal: CARF
Processo: 15504.001952/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001952/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
VENI MARIA GOMES DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos de
aposentadoria recebidos no ano-calendário de 2008. Vencida a conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001952/2011-16
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001952/2011-16

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 4.177,43, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.020,00, pagas à
profissional Viveka de Campos Moreira, por falta de comprovação, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.205,50 (fls. 70/74).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/5),
insurgindo-se contra a glosa da despesa operada, trazendo, em breve síntese, as seguintes
alegações:
- todos os recibos são verdadeiros e idôneos, e que a maioria dos pagamentos foram
feitos em espécie, sendo que os efetuados por meio de cheques constam dos extratos
bancários entregues;
- foi aposentada por invalidez a partir de 31/10/2002;
- em 05/12/2006, seu esposo faleceu vítima de acidente automobilístico, depois de 21
dias de internação em hospital;
- conforme declarações médicas foi submetida a vários atendimentos médicos;
- entregou os documentos solicitados, não procedendo a alegação de que não
comprovou as despesas médicas relacionadas na declaração.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 123/127), por maioria de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Vencida a julgadora Heloisa de Moraes Silveira que votou por considerar isentos os rendimentos
de aposentadoria.
Em 14/04/2011, a contribuinte peticionou à RFB, informando que realizou o
depósito administrativo junto à CEF, para garantia do crédito tributário em discussão, em valor
superior ao apurado, requerendo a devolução do valor depositado a maior (fls. 132), cujo pedido
restou deferido (fls. 144/148) e atendido em 04/05/2012 (fls. 159/160).
Em 14/11/2011 (fls. 134/135), cientificada pessoalmente da decisão de piso, a
contribuinte, em 12/12/2011 (fls. 141), interpôs recurso voluntário (fls. 135/140), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que apresentou os
recibos comprovando a realização dos serviços e dos pagamentos realizados, e que é portadora
de moléstia grave (cardiopatia grave) em face do estado mórbido, enquadrando-se nos termos do
art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, conforme se depreende dos documentos médicos acostados aos
autos, requerendo, ao final, o cancelamento da exigência fiscal, mediante o acolhimento dos
recibos médicos apresentados e o reconhecimento da isenção fiscal a que faz jus.
Requer, outrossim, a devolução do excesso do valor do depósito administrativo
efetuado junto à CEF, ao teor do pedido anteriormente formulado.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001952/2011-16

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio - Dos rendimentos não
considerados como isentos por moléstia grave:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa médica paga a psicóloga Viveka de Campos Moreira,
no valor de R$ 8.020,00, além da ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos
legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 125/127):
De acordo com o § 2o, incisos III e IV do precitado dispositivo, a dedução fica
condicionada ainda a especificação e comprovação dos pagamentos, com indicação do
nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo por meio do qual foi efetuado
o pagamento.
(...)
As despesas médicas no valor total de R$ 8.020,00, relativas à profissional Viveka de
Campos Moreira, não devem ser acatadas. Senão vejamos.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Cumpre esclarecer que já foram analisados pela fiscalização os extratos bancários da
conta corrente, apresentados em atendimento à intimação em 18/10/2010 (fls. 34 a 59),
sem ter havido comprovação de saques de valores em datas compatíveis com as
consignadas nos recibos supostamente emitidos pela profissional Viveka de
Campos Moreira (fls. 13 a 16), de modo a corroborar a alegação de que a maioria dos
pagamentos teriam sido feitos em espécie. Nem tampouco, consta nenhum cheque
coincidente em valor e data compatível.
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001952/2011-16

Por outro lado, poderia em adição, terem sido apresentados elementos que dirimissem
quaisquer dúvidas que pairassem a respeito da efetiva prestação dos serviços médicos,
enfim, qualquer elemento que demonstrasse a vinculação dos recibos com os
serviços. Mas tais elementos não foram carreados aos autos.
Registre-se que em defesa do interesse público, temos que, para gozar as deduções com
despesas médicas, não basta à contribuinte a disponibilidade de simples recibos ou
mesmo meras declarações, cabendo a esta, comprovar a efetiva prestação dos
serviços médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
(...)
Tendo em vista a alegação de que seria isenta de imposto de renda por ter sido
aposentada por invalidez pela Prefeitura de Belo Horizonte a partir de 31/10/2002,
foi baixado em diligência o outro processo da contribuinte de no 15504.001954/2011-05
(referente ao exercício 2008) para que fosse intimada a comprovar se a doença que
motivou a aposentada por invalidez a partir de 31/10/2002, estaria elencada no inc. XIV
do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Da documentação apresentada pela impugnante no outro processo no
15504.001954/2011-05 (referente ao exercício 2008), foram extraídos os documentos
anexados às fls. 86 a 105. Analisando-se a referida documentação constata-se que não
restou comprovado que a doença que motivou a aposentada por invalidez pela
Prefeitura de Belo Horizonte a partir de 31/10/2002 (fl. 60 e cópia à fl. 90), está
elencada no inc. XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988.
Cumpre salientar que especificamente para a comprovação da moléstia grave para efeito
de isenção dos proventos recebidos a título de pensão, aposentadoria ou reforma, na
conclusão do laudo pericial, deve constar, entre outros requisitos, a designação literal da
moléstia utilizada na lei (por exemplo: cardiopatia grave), bem assim a informação de
que a moléstia não é passível de controle e, portanto, o diagnóstico é definitivo, ou,
sendo a moléstia passível de controle, a data de validade do laudo pericial ou a
indicação do período em que a interessada se enquadrava como portadora da moléstia
nos termos da lei.
Ademais, verifica-se pelas telas dos sistemas administrados pela RFB às fls. 106 a 110,
que a Prefeitura de Belo Horizonte reteve na fonte todos meses de 2008, bem como as
demais fontes pagadoras DERMINAS, IPSEMG e INSS. Também deve ser ressaltado
que esta situação perdura até o ano de 2010, sendo que a impugnante também continua
declarando todos os rendimentos recebidos como tributáveis até o exercício 2011/2010
(telas dos sistemas administrados pela RFB às fls. 111 a 121).
É importante observar que a isenção decorre de lei e a lei que concede isenção
interpreta-se literalmente, conforme determina o art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional, CTN. Assim, o benefício invocado não
pode ser estendido a quem não preencha rigorosamente as condições e requisitos
exigidos para sua concessão.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 123/127) e atendo-se às informações
contidas na autuação (fls. 70/74), entendo que a pretensão recursal merece parcialmente
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à despesa médica declarada, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela Recorrente o
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado no art. 73
e 80, § 1o, III do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, sobretudo no que tange aos serviços realizados e aos efetivos pagamentos.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001952/2011-16

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços, quando exigidos e
não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a
glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em escorar-se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as
deduções pleiteadas (fls. 14/17), os quais não contém todos os requisitos mínimos exigidos pelo
art. 80, § 1o, III do RIR/99, pendente de indicação do endereço da profissional prestadora
dos serviços – me convenço do acerto da decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa
operada.
Já em relação à moléstia grave, melhor sorte socorre à Recorrente. A decisão
recorrida indeferiu o pedido sob o fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos
requisitos legais ao benefício fiscal, por falta de indicação literal e expressa da doença que lhe
acometera (cardiopatia grave), bem como não restou demonstrado a data em que a contribuinte
contraiu a doença.
Contudo, a decisão recorrida merece reparos. No que tange à existência da moléstia
tipificada no texto legal, abstrai-se do laudo pericial emitido pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (fls. 87/88), o reconhecimento da moléstia desde 31/10/2002, cujo parecer final da
perícia realizada concluiu que “Considerando CORONARIOPARIA APRESENTADA, período
de afastamento, tentativa de readaptação funcional sem sucesso, tempo de trabalho, definimos
por aposentadoria” (fls. 88), culminando com o Laudo de Aposentadoria por Invalidez no
049/2002, de 01/11/2002 (fls. 91), restando sim comprovada a doença que acometera a Recorrente
(cardiopatia grave) – conclusão esta que se robustece com os demais relatórios, laudos e exames
médicos particulares acostados (fls. 31/34) – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o
do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em
que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, considerando que a Recorrente teve seu pedido médico deferido e
reconhecido a partir de 31/10/2002 (fls. 87/88 e 91); que os rendimentos se tratam de proventos de
aposentadoria recebidos desde 31/10/2002 (fls. 62); e o que está em análise é o benefício fiscal
sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2008, é de se concluir que os rendimentos
apurados estão isentos do imposto de renda.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos no ano-
calendário de 2008.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001952/2011-16

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital